Tribunal: TJDFT
Processo: 0739842-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANTONIO BENJAMIM DE OLIVEIRA e YURI BATISTA DE OLIVEIRA (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 209896485, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0018020-27.2015.8.07.0007, proposta em face de ANELIZIA GONCALVES RODRIGUES (agravada/executada), que determinou a intimação da parte agravante/exequente para que se manifestasse quanto a adjudicação, alienação particular ou leilão, em 5 dias ou, no mesmo prazo, indicasse outros bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento, nos seguintes termos: (...) Com o provimento do agravo de instrumento no 0714676-37.2023.8.07.0000, foi determinada a transferência da posse do bem penhorado aos exequentes, para proporcionar a alienação por iniciativa particular do veículo (id. 189354629). A exequente foi intimada para informar se tem interesse na adjudicação do bem, nos termos do art. 880 do CPC. Na petição de id. 192793459, pugnou para que todas as multas e débitos do veículo penhorado, lançados após a assinatura do termo de fiel depositária, sejam transferidos para responsabilidade da executada. Intimada, a executada manteve-se inerte. Decido. A responsabilidade pelo pagamento incumbe a quem detinha a posse direta do bem, conforme entendimento do STJ (RESP 1.114.406), mas o valor pode ser sub-rogado no preço do bem. Indefiro o pedido de expedição de ofício. Intime-se a aut9ora para que se manifeste quanto a adjudicação, alienação particular ou leilão, em 5 dias ou, no mesmo prazo, indique outros bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento. (...) Em suas razões recursais (ID 64263794), a parte agravante/autora sustenta, em síntese, que o precedente do STJ citado na decisão combatida para sub-rogar o valor no preço do bem, deteriorando ainda mais o crédito do credor é uma punição ao credor sem necessidade, visto que o devedor é responsável ao ser tornar fiel depositário Alega que não existe correlação entre o tema e o direito pleiteado, pois o agravante está solicitando justamente que seja determinado que o DETRAN, a SEFAZ e outros transfiram as multas e despesas desde a data de fiel depositário para o legítimo posseiro, ou seja, a executada, a fim de não depreciar a alienação por venda particular a ser realizada pelo exequente. Argumenta que qualquer multa e tributos ocasionados após essa determinação da decisão id. 122525092 – que determinou a ré como fiel depositária, deverá ser transferido direto para executada, pois do contrário essa está deteriorando o bem, com a finalidade do exequente não adjudicar se for o caso ou realizar a venda direta particular. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão para determinar que qualquer multa e tributos ocasionados após essa determinação da decisão id. 122525092 – que determinou a ré como fiel depositária, deverá ser transferido direto para executada. Preparo (ID 64749908 e ID 64750365). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que determinou a intimação da parte agravante/exequente para que se manifestasse quanto a adjudicação, alienação particular ou leilão, em 5 (cinco) dias ou, no mesmo prazo, indicasse outros bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.